Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de documentos que dificultem ou comprometam a exata compreensão dos fatos, é facultado ao juiz determinar a emenda da petição inicial. Se a parte exequente não atende a ordem de emenda, o magistrado deve indeferir a petição inicial, consoante os artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC.
2. No caso concreto, a parte autora não providenciou a emenda determinada, impondo-se o indeferimento da petição inicial.
3. Apelação não provida. Unânime.